Tribunal: TJMT
Processo: 1007503-66.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007503-66.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LOENIR MARIA DA SILVA CALDAS - CPF: 275.204.801-78 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. FÉRIAS PROPORCIONAIS NÃO USUFRUÍDAS QUANDO A SERVIDORA AINDA SE ENCONTRAVA NA ATIVA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA
EXTRA PETITA.
ARTIGO 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se na inicial não há pedido a título de férias e terço constitucional referente ao período de 01/09/1980 até 29/04/2022, mas tão somente referente ao período de aquisitivo incompleto de 01/09/2021 a 27/04/2022, a sentença é “extra petita”, mas não deve ser integralmente rechaçada, deve, portanto, ser considerada nula somente na parte em que houve condenação fora do pedido inicial.

É cediço que é dever da administração converter em pecúnia as férias não usufruídas durante o vínculo sob o regime jurídico estatutário e que o servidor público, em razão da aposentadoria, não poderá mais gozar.

“Assim, deixando de gozar o período de férias que lhe era devido, independentemente de se tratar de prazo integral
ou proporcional
, faz jus o servidor à indenização correspondente, sob pena de locupletamento indevido por parte da Administração”. (STJ, AgRg no REsp nº 487.940 - RS (2003/0001888-8), Relator: Ministro Hamilton Carvalhido, Julg: 27.11.2007)”. – grifei.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007503-66.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Loenir Maria da Silva Caldas

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 a 09/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência do pedido para:

a) CONDENAR o requerido ao pagamento dos valores correspondentes as verbas rescisórias referente às férias, terços constitucionais do período de
01.09.1980 até 29.04.2022
, não quitados pela Requerida, com base na última remuneração do servidor, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ e 810 do STF) respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública”.

Contra tal decisão foram opostos Embargos de Declaração pelo Estado de Mato Grosso, sendo o recurso parcial acolhido, passando a parte dispositiva da sentença a ter a seguinte redação:

“Isto posto, com fundamento no artigo 48, da Lei nº 9.099/95
c.c.
1.026, §2º, do CPC, conheço dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos e, no mérito, JULGO PROCEDENTES para:
a)
declarar a contradição/omissão ocorrida na sentença de id. 123838212;
b)
retificar a sentença embargada, para constar no item “a” :
CONDENAR o requerido ao pagamento dos valores correspondentes as verbas rescisórias referente às férias, terços constitucionais do período de
01.09.1980 até 29.04.2022
, não quitados pela Requerida,
respeitada a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio de propositura da demanda – 02.03.2018,
com base na última remuneração do servidor, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ e 810 do STF) respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.
c)
determinar que esta decisão, faça parte integrante da sentença embargada”.

Inicialmente deve que ante

ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta que o período de férias requerido pelo autor, em sua inicial, foi de 01/09/2021 a 27/04/2022, período este reconhecido pela Administração Pública, conforme os documentos anexados pela própria parte autora. Contudo, a sentença o condenou ao pagamento de férias referente a período diverso.

Ao final, requer a reforma da sentença, adequando-se a condenação aos termos do reconhecido pela Administração na Manifestação Técnica nº 183/SGFP/SEPLAG/2022.

A Recorrida, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Pois bem. A pretensão autoral é o recebimento de férias acrescidas do terço constitucional referente ao período aquisitivo incompleto de 01/09/2021 a 27/04/2022.

No caso, a Reclamante
é
servidora inativa, matrícula funcional nº 7577/001, a qual ocupou o cargo de Tec. Adm. Educ. Profissionalizado-30, lotada na Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, entrou em exercício em 01/09/1980 e foi aposentada em 28/04/2022.

De acordo com a Manifestação Técnica nº 528/2022/SGFP/SEPLAG, teve retido pela Secretaria de Estado de Educação o valor atinente ao terço constitucional de férias quando do pagamento do acerto rescisório, referente ao período aquisitivo incompleto de 01/09/2021 a 27/04/2022, conforme abaixo se vê:

É cediço que é dever da administração converter em pecúnia as férias não usufruídas durante o vínculo sob o regime jurídico estatutário e que o servidor público, em razão da aposentadoria, não poderá mais gozar.

“Assim, deixando de gozar o período de férias que lhe era devido, independentemente de se tratar de prazo integral
ou proporcional
, faz jus o servidor à indenização correspondente, sob pena de locupletamento indevido por parte da Administração”.
(STJ, AgRg no REsp nº 487.940 - RS (2003/0001888-8), Relator: Ministro Hamilton Carvalhido, Julg: 27.11.2007)”.
–

grifei.

Portanto, a servidora faz jus ao recebimento das férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional de férias, referente ao período aquisitivo incompleto de 01/09/2021 a 27/04/2022.

Dispõe o artigo 492 do Código de Processo Civil que:

“
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Assim, não havendo pedido a título de férias e terço constitucional referente ao período de 01.09.1980 até 29.04.2022, mas tão somente referente ao período de aquisitivo incompleto de 01/09/2021 a 27/04/2022, entendo que a sentença é “extra petita”, mas não deve ser integralmente rechaçada, devendo, portanto, ser a sentença considerada nula somente na parte em que houve condenação fora do pedido inicial.

Por fim, ainda conforme o teor da Manifestação Técnica nº 528/2022/SGFP/SEPLAG, a autora seria notificada para devolver ao erário público o valor de R$ 5.702,82.

O Estado não esclareceu se efetuou pagamento das verbas pleiteadas na inicial (férias e terço constitucional do período de 01/09/2021 a 27/04/2022), nem apresentou qualquer prova nesse sentido. Evidentemente que se já tiver sido pago, não pode ser compelido a pagar novamente para não gerar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e excluo a condenação do Estado ao pagamento de férias proporcionais e terço constitucional fora do período de 01/09/2021 a 27/04/2022. Do valor que for apurado devem ser deduzidos os valores eventualmente já pagos pelo Estado a este título.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024